Tribunal: TJSP
Processo: 1022023-43.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação cível – Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito – Imposição de penalidade – Alegação de não ter sido regularmente notificado - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor. Inocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide - Apresentação das relações de notificações para postagem entregues aos Correios e os espelhos das

Ementa:
Apelação cível – Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito – Imposição de penalidade – Alegação de não ter sido regularmente notificado - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor. Inocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide - Apresentação das relações de notificações para postagem entregues aos Correios e os espelhos das multas, comprovando que houve o envio das notificações das autuações atacadas - Prova suficiente do envio das notificações ao endereço constante do órgão de trânsito, sendo irrelevante a comprovação de entrega – Improcedência que se impunha - Ônus de sucumbência mantidos - Honorários advocatícios que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC, em razão dos trabalhos adicionais em sede recursal.
R. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022023-43.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ABAJOUR FILMES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022023-43.2019.8.26.0361 -Voto no 35.223
2
Voto no 35.223
Apelação Cível no 1022023-43.2019.8.26.0361
Apelante: Abajour Filmes Ltda. ME.
Apelado: Município de Mogi das Cruzes
Comarca: Mogi das Cruzes
Magistrado Sentenciante: Bruno Machado Miano
Apelação cível Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito
Imposição de penalidade
Alegação de não ter sido
regularmente notificado - Sentença de improcedência Recurso do
autor Desprovimento de rigor. Inocorrência de cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide - Apresentação das
relações de notificações para postagem entregues aos Correios e os
espelhos das multas, comprovando que houve o envio das
notificações das autuações atacadas - Prova suficiente do envio das
notificações ao endereço constante do órgão de trânsito, sendo
irrelevante a comprovação de entrega Improcedência que se
impunha - Ônus de sucumbência mantidos - Honorários
advocatícios que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11,
do CPC, em razão dos trabalhos adicionais em sede recursal.
R. Sentença mantida. Recurso desprovido.
1. Por r. Sentença de fls. 140/143, cujo relatório
ora se adota, o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos da Ação Anulatória de Auto de
Infração de Trânsito proposta por Abajour Filmes Ltda. ME. em face do
Município de Mogi das Cruzes, julgou improcedente os pedidos iniciais.
Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas judiciais
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados por
equidade em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código
de Processo Civil.
Inconformada, recorre a empresa autora (fls.
176/201) buscando a reforma do r. julgado. Preliminarmente, aponta
cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a nulidade do AITs
3C5995559,
5H0155932,
5U0247205,
5U0247441,
5H0162985,
5H0163280,
5U0251349,
5U0253897,
5D5008127,
5H0165692,
5H0166870 e 5H0166871 ante a falta de notificação. Alega que todos os
documentos trazidos pelo apelado não comprovam a expedição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022023-43.2019.8.26.0361 -Voto no 35.223
3
notificações com a entrega dos correios.
Processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões pela municipalidade (fls. 204/209), subiram os autos.
É o relatório.
2. Não comporta reforma a r. sentença
recorrida.
De
proêmio,
observa-se
a
presença
dos
pressupostos viabilizadores do julgamento antecipado da lide, consoante
disposto no art. 355 do Código de Processo Civil, não se podendo antever
a aventada caracterização de cerceamento de defesa, já que todo e
qualquer ato processual deve observar o fator necessidade, devendo ser
obstada sua prática sempre que dispensável ao correto desenrolar do
processo.
Não vinga o aventado cerceamento de defesa pela
não produção de provas adicionais àquelas já constantes do feito.
...
A autora ajuizou a presente ação ordinária
visando a anulação do ato administrativo por meio do qual lhe fora
aplicada a penalidade de infração de trânsito. Isso porque não teria sido
regularmente notificado da infração de trânsito, exigida por lei.
No tocante ao envio da dupla notificação, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) prevê duas
notificações, a primeira relativa à autuação (arts. 280 e 281, II) e a
segunda referente à penalidade aplicada (art. 282, § 4o), inafastáveis em
razão do devido processo legal e garantia da ampla defesa, assegurados
nos incisos LIV e LV, do artigo 5o da Constituição Federal.
Trata-se,
por
evidente,
de
prova
negativa
indefinida e a qual à autora não está apta a satisfazer, daí porque, em tais
casos, cabe sim à requerida comprovar que praticou os atos tidos por
inexistentes ou não havidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022023-43.2019.8.26.0361 -Voto no 35.223
4
Nota-se que a requerida apresentou as relações de
notificações para postagem entregues aos Correios e os espelhos das
multas, comprovando que houve o envio das notificações das autuações
atacadas. Assim restaram esmiuçadas as infrações: AITs 3C5995559
(lavrado pelo DETRAN/SP), 5H0155932 (fls. 58/62), 5U0247205 (fls.
49/53), 5U0247441 (fls. 63/71), 5H0162985 (fls. 81/85), 5H0163280 (fls.
95/99), 5U0251349 (fls. 72/80), 5U0253897 (fls. 86/94), 5D5008127 (fls.
100/108), 5H0165692 (fls. 109/113), 5H0166870 (fls. 119/123) e
5H0166871 (fls. 114/118).
Da análise dos autos, de rigor a improcedência da
demanda, vez que os documentos juntados evidenciam o envio das
notificações decorrentes das infrações, com os números de FAC Lote/Ano
e sequência, ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito.
Nota-se que muito embora a apelante apresente
divergência quanto aos números de sequência das notificações, há
comprovação de efetiva entrega dos lotes de postagens aos Correios, sendo
certo que que milita sobre a atuação administrativa presunção de
legalidade e veracidade, não afastada pela autora, devendo ser tida como
válida para todos os fins.
Cabe destacar que é suficiente o relatório de envio
da correspondência ao endereço do infrator, como prova da notificação,
sendo desnecessária a comprovação da entrega.
Neste sentido:
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CNH

Impetração que visa à anulação das multas e do procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir, bem como ao
desbloqueio do prontuário do motorista - Prova dos autos que
demonstra o envio das notificações (de instauração de cassação) à
Impetrante, ao endereço constante nos cadastros do órgão de trânsito
Inteligência do artigo 282, §1o do CTB - Atos administrativos que
gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, competindo a
quem os impugna demonstrar a inobservância dos preceitos legais, o
que, no presente caso, foi alegado, mas não comprovado

Precedentes desta C. Corte - R. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1006078-33.2020.8.26.0053; Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022023-43.2019.8.26.0361 -Voto no 35.223
5
Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020).
APELAÇÃO. Ação anulatória de auto de
infração de trânsito. Alegação de falta de notificação, com ofensa aos
arts. 281/282 do CTB. Afastamento. Desnecessidade de comprovação
da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo. No caso
em apreço, os documentos de fls. 84 e ss. evidenciam a expedição de
notificações à autora, para o endereço cadastrado junto ao órgão de
trânsito, o qual corresponde com aquele consignado na peça exordial,
fazendo menção expressa ao Auto de Infração no 1Q964822-3.
Documentos nos autos que demonstram a expedição de notificações à
autora, enviadas para o mesmo endereço constante da peça exordial e
com menção expressa, na correspondência, ao auto de infração
impugnado.
Cumprimento
escorreito
da
lei.
Presunção
de
legitimidade da atuação administrativa não afastada. Sentença de
improcedência confirmada. Apelação não provida. (TJSP; Apelação
Cível 1001528-53.2017.8.26.0294; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jacupiranga - 2a Vara;
Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL
COBRANÇA
Ação
promovida pela CET, com vistas a compelir a requerida ao pagamento
de várias multas por infrações de trânsito - Preliminar de prescrição
afastada - Termo inicial é a data do vencimento da multa e não da
infração - Prova suficiente do envio da dupla notificação ao endereço
constante do órgão de trânsito, sendo irrelevante a comprovação de
entrega Sentença mantida - Precedentes desta Eg. Câmara e Corte
Honorários recursais fixados - Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1002829-41.2016.8.26.0562; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro:
11/12/2018).
Assim, de rigor a manutenção da r. Sentença
recorrida.
Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados,
e em consonância com o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil.
Honorários
advocatícios
majorados
para
R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11o, do Código
de Processo Civil. O arbitramento presente substitui aquele havido em
Primeira Instância.
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022023-43.2019.8.26.0361 -Voto no 35.223
6
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator